Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Arma desmuniciada. Crime de perigo abstrato.
1 - Para caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente.
2 – Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo apta a efetuar disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada, caracteriza o crime do art. 12 da L. 10.826/03.
3 - Apelação não provida.